Tribunal: TJBA
Processo: 0000057-35.2014.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000057-35.2014.8.05.0156 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEAO PINTO & CIA LTDA Advogado(s): HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA APELADO: DERALDO NERY OLIVEIRA NETTO Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 257 DO CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O EXAME DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação Cível atacando sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, com espeque no art. 257 do CPC/73. 2. Na situação, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 257 do CPC/73, a parte autora não procedeu ao pagamento das custas processuais, razão pela qual é correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do estatuído no art. 257 do CPC/73. 3. A tese defendida pela Apelante da necessidade de intimação pessoal há de ser veemente rechaçada. Com efeito, o art. 257 do CPC/73, vigente por ocasião da prolação da sentença, não exigiu a intimação da parte autora, quiçá que fosse feita pessoalmente. 4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000057-35.2014.8.05.0156, em que figuram como Apelante a LEÃO PINTO & CIA LTDA. e Apelado DERALDO NERY OLIVEIRA NETTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.